Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. URV. SERVIDORES ESTADUAIS. MILITAR E POLICIAL CIVIL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV. AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança, em que os recorrentes ALAIDE RAQUEL DOS SANTOS, MARCIO DOS SANTOS, MARINALDO DA GUIA CORREA, pleiteiam o recebimento das diferenças decorrentes da URV, a primeira recorrente em relação ao cargo de investigadora da policial civil, e os dois últimos referente ao cargo militar.
2. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
3. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.
4. Recurso conhecido e improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente a pretensão de direito formulado pelos Recorrentes, visando à incorporação e recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.
É o relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a R. sentença guerreada deve ser mantida.
No caso concreto, os Recorrentes MARCIO DOS SANTOS e MARINALDO DA GUIA CORREA, ocupam o cargo de TERCEIRO SARGENTO DA POLICIA MILITAR, cuja carreira militar foi reestruturada pelas Leis no 71/2000 e 273/2007, pelas quais foram definidos os subsídios para a categoria, bem como a Recorrente ALAIDE RAQUEL DOS SANTOS, ocupa o cargo de INVESTIGADOR DE POLÍCIA, cuja carreira militar foi reestruturada pelas Leis no 72/2000 e 155/2007, pelas quais foram definidos os subsídios para a categoria,
Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em 2017, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.
Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano em que foi publicada a Lei que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos dos Recorrentes, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.
Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:
“Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”
Decidiu ainda, recentemente está Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. URV. PERDA SALARIAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, A, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo entendimento do C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”
2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.
3. Além do precedente oriundo do C. STF, de observância obrigatória (art. 927 do CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular no 11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.
4. No caso concreto, as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente actio transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.
5. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Recurso ao qual se nega provimento, mediante decisão monocrática (art. 932, IV, a, do CPC). N.U 1001286-22.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2020, Publicado no DJE 29/08/2020)
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso inominado, interposto por Alaide Raquel dos Santos, Marcio dos Santos, Marinaldo da Guia Correa e NEGO-LHE SEGUIMENTO, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do direito dos Recorrentes.
Condeno os Recorrentes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.
Fica registrado ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4o, do CPC.
Intimem-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator